Tribunal: CARF
Processo: 11831.005331/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005331/2002-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.031 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora para que a autoridade administrativa, após a
prolação de novo despacho decisório no processo administrativo fiscal no 12157.001177/2009-
75, nos termos definidos no acórdão desta turma julgadora, se pronuncie nestes autos acerca de
eventual direito creditório remanescente passível de utilização na compensação declarada em
DCTF, da qual se originou o presente auto de infração, registrando em relatório circunstanciado
os dados apurados, relatório esse a ser cientificado ao Recorrente, para que, havendo interesse, se
pronuncie no prazo de 30 dias, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração referente à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005331/2002-40
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005331/2002-40

Cofins, em que se exigiram parcelas da contribuição não recolhidas, relativas ao período de
apuração do 4o trimestre de 1997.
Consta do auto de infração que a ação judicial no 94/0008489-7, informada na
DCTF como origem do crédito utilizado para quitar a Cofins devida no período, não havia sido
comprovada, razão pela qual se lançaram os débitos respectivos (e-fls. 27 a 35).
Inicialmente, o contribuinte havia apresentado Impugnação aduzindo que os
referidos débitos haviam sido quitados por meio de DARF, bem como a impossibilidade de se
exigir multa de mora sobre valores já recolhidos (e-fls. 2 a 8).
Posteriormente, o contribuinte trouxe aos autos Certidão de Objeto e Pé da
apelação cível no 96.03.045970-4, informando que se tratava de ação judicial em que se
reconhecera a inexigibilidade do Finsocial nos percentuais que excediam 0,5%, cujo direito
creditório veio a ser utilizado para extinguir o débito exigido no auto de infração (e-fls. 36 a 37).
Intimado mais uma vez acerca do débito não extinto (e-fls. 72 a 73), nova
Impugnação foi protocolizada na repartição de origem, em que se requereu (i) o cancelamento da
autuação por negar validade às provas apresentadas, (ii) a conversão do julgamento em
diligência ou a realização de perícia, (iii) a juntada aos autos pela Receita Federal das cópias
necessárias das DIPJs e, no mérito, (iv) o reconhecimento do direito creditório, sendo aduzido,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) os valores apurados e declarados em DCTF haviam sido compensados em
DCTF com o crédito de Finsocial reconhecido nos autos da ação ordinária n° 93.0022552-9;
b) incoerência da autoridade fiscal, pois, se de um lado, ela se reportou ao art. 65
da IN SRF n° 900/2008 para negar o crédito de Finsocial, de outro, não determinou as
diligências necessárias no estabelecimento do contribuinte para verificar, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal, a exatidão do crédito e das compensações, fato esse que
caracterizava cerceamento do direito de defesa;
c) trata-se de um dos maiores contribuintes nas três esferas tributantes – União,
Estados e Municípios – e um dos maiores produtores de cervejas e refrigerantes do mundo e, por
consequência, se não o maior, um dos maiores contribuintes nacionais, com tradição centenária,
sempre cumpridor de seus deveres, não merecendo o procedimento fiscal que enfim restou
adotado;
d) a compensação sujeita-se a posterior homologação pela Receita Federal que
está obrigada a fazer as necessárias verificações do encontro dessas contas e só então cobrar
eventual saldo devedor, não sendo devida a cobrança dos valores totais compensados;
e) a finalidade do processo de conhecimento administrativo é a busca da verdade
real;
f) ocorrência, no presente caso, de confisco tributário e de exigência de pena de
multa de ofício inconstitucional.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005331/2002-40

Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de partes de outros processos administrativos, dentre eles o de no 12157.001177/2009-75, em que
se analisara o referido crédito de Finsocial (e-fls. 116 a 686).
O acórdão da DRJ em que se julgou parcialmente procedente a Impugnação, com
o cancelamento da multa de ofício com base na retroatividade benigna, restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
DCTF. AUDITORIA INTERNA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS.
No regime do art. 66 da lei no 8.383/91, a mera alegação de que os débitos lançados
teriam sido compensados - ainda que declarada tal compensação em DCTF - não basta
para atestar-lhes a extinção. É indispensável a apresentação dos registros contábeis, sem
os quais não chega a concretizar-se.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
imposta em virtude do art. 18 da lei n° 10.833/2003, na redação dada pelo art. 18 da lei
n° 11.488/2007, por esta não prever sua aplicação no caso em exame.
Constatou o julgador a quo que, com base nas peças acostadas aos autos, a
numeração do processo judicial relativo ao crédito de Finsocial (Ação Ordinária no 93.0022552-9
ou Apelação Cível no 96.03045970-4) diferia do número de processo informado na DCTF (no
94/0008489-7), constando do processo no 10830.005934/2003-70, parcialmente colacionado a
estes autos, que à referida Ação Ordinária encontrava-se vinculada à Medida Cautelar n°
94.0008489-7, a respeito da qual não havia notícia nos autos. Em consulta ao site da Justiça
Federal em São Paulo, o julgador obteve a seguinte informação: “trânsito em julgado 08/09/94 –
indeferida a inicial – ag. arquivamento” (e-fl. 772).
Cientificado da decisão da DRJ em 09/05/2018 (fl. 784), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 08/06/2018 (fl. 794) e requereu a anulação do acórdão recorrido, por não
ter permitido a baixa em diligência para cálculo do crédito e a solução de eventuais
questionamentos pertinentes, e, no mérito, o reconhecimento do direito creditório assegurado
judicialmente, com o consequente cancelamento do auto de infração destes autos, destacando-se
os seguintes argumentos de defesa:
1) o crédito sobre o qual se controverte nestes autos foi objeto de apreciação no
processo administrativo no 12157.001177/2009-75, fato esse que justificava, também, a
conversão do feito em diligência;
2) quanto à referência feita no acórdão recorrido ao Mandado de Segurança no
0021015-53.2011.4.03.6100, em que, segundo o julgador, se confirmara a não comprovação do
indébito, tratou-se, em verdade, de medida judicial destinada a determinar à autoridade
administrativa o conhecimento da Manifestação de Inconformidade no processo administrativo
no 12157.001177/2009-75, tendo-se em conta que a não convalidação da compensação ali
declarada não se confundia com o não conhecimento da mesma compensação;
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005331/2002-40

3) inaplicabilidade do art. 170-A do CTN às ações judiciais ajuizadas
anteriormente à Lei Complementar no 104/2001;
4) a Instrução Normativa SRF no 32/1997 convalidou todas as compensações
relativas a indébitos de Finsocial.
O Recorrente trouxe aos autos, na segunda instância, fotografias de cada uma das
folhas do processo judicial em que se reconheceu o direito ao indébito de Finsocial (fls. 884 a
1494).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração referente à Cofins, em que
se exigiram parcelas da contribuição não recolhidas, relativas ao período de apuração do 4o
trimestre de 1997, em razão da constatação de que o direito creditório utilizado para quitar a
Cofins declarada na DCTF não havia sido comprovado.
Durante a tramitação dos presentes autos, apurou-se que o crédito com o qual o
Recorrente pretendera extinguir a Cofins se referia, em verdade, ao indébito de Finsocial cujo
direito havia sido reconhecido em ação judicial, crédito esse controvertido no processo
administrativo no 12157.001177/2009-75.
Verifica-se, portanto, que o deslinde da presente controvérsia depende do que
restar, ao final, decidido no processo administrativo no 12157.001177/2009-75, processo esse
também em julgamento nesta reunião de junho de 2021 desta turma julgadora, tendo-se,
portanto, por configurado conexão entre eles, nos termos do inciso I do § 1o do art. 6o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF.1
Nesse sentido, vota-se por converter o julgamento em diligência à repartição de
origem para que a autoridade administrativa, após a prolação de novo despacho decisório no
processo administrativo fiscal no 12157.001177/2009-75, nos termos definidos no acórdão desta
turma julgadora, se pronuncie nestes autos acerca de eventual direito creditório remanescente
passível de utilização na compensação declarada em DCTF, da qual se originou o presente auto
de infração, registrando em relatório circunstanciado os dados apurados, relatório esse a ser
cientificado ao Recorrente, para que, havendo interesse, se pronuncie no prazo de 30 dias, após o
quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
É o voto.

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observandose a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005331/2002-40

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital